Tribunal: STF
Processo: RE 82914
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-12
Data de publicação: 1976-05-12

Ementa:
Decisão trabalhista. Recorribilidade. Prejudica a questão constitucional meritória o seu não conhecimento na instância superior, por insuficiência da revista. "Quebra de caixa", não ofende preceito constitucional a sua majoração na forma como abatida pelo empregador e incorporada ao contrato de trabalho.
RE não conhecido.